Tribunal: TJPA
Processo: 0022637-46.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0022637-46.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Matheus Gustavo Costa Melo
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Antônio Cardoso
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. José Edivaldo Pereira Sales
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I, DO CPB. Pretendida desclassificação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo para sua forma simples. Pretensão incabível. Demonstrado nos autos que o roubo em questão se deu com emprego de arma de fogo, fato este corroborado pelas testemunhas trazidas aos autos. Requerida reanálise da dosimetria penal, por entender a defesa que ocorreu erro
in judicando
quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Tese procedente. Dosimetria pena revista e reformada, no que tange a pena base, influenciando também na pena final e no regime de cumprimento inicial da pena. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém em que é apelante
MATHEUS GUSTAVO COSTA MELO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Matheus Gustavo Costa Melo
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 316 dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 10 de setembro de 2017, por volta das 20hs30min., na Rua 2 de Julho, bairro da Terra Firme, o denunciado, chegando a este local onde funcionava uma venda de lanches, anunciou o assalto e, mediante uso de arma de fogo, exigiu o aparelho celular, o relógio de pulso e o cordão que a vítima Adriano Gomes da Silva portava, endo esta atendido todas as ordens do recorrente, vindo este, ao final, empreender fuga em uma bicicleta, no entanto, a vítima esboçou reação, o que fez o denunciado efetuar um disparo de arma de fogo que veio a atingir um homem que caminhava pelo local com uma criança de colo.

Logo após isso, a vítima subiu em uma motocicleta e iniciou uma perseguição, tendo perdido o acusado de vista, mas, no caminho, encontrou uma viatura da Polícia Militar onde comunicou aos policiais do ocorrido e estes, após diligência, conseguiram efetuar a prisão do apelante.

Por último, aduz a denúncia que a pessoa baleada não foi identificada, assim como não compareceu à Delegacia de Polícia para registrar o ocorrido.

Em razões recursais
requer, em uma pretensa preliminar, que esta Corte de Justiça proceda a manifestação expressa sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento da mesma, para garantir futuro recurso Especial ou Extraordinário, se necessário. Requer também em preliminar, a nulidade da sentença condenatória, por entender que a dosimetria penal não foi formulada de forma justa, já que aduz que nenhuma circunstância judicial deveria ter sido valorada de forma desfavorável ao réu. Postula também o aumento do
quantum
de redução de pena pela aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a desclassificação do crime para sua forma simples, excluindo o uso de arma da decisão combatida, posto que esta sequer foi apreendida.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, reformando a decisão no que tange a pena base.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, somente em relação a dosimetria da pena base, para que esta seja reduzida em patamar proporcional as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.

Inicialmente, cabe ressaltar que as matéria trazidas neste recurso como preliminares não se coadunam neste tópico, posto que em nada influenciaram na análise do mérito recursal, já que no que se refere ao pedido de manifestação expressa desta Corte sobre as matérias aqui tratadas, como forma de prequestionamento da mesma, cabe ressaltar ao recorrente que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: ¿
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
¿ confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

No que tange a alegada nulidade da decisão recorrida, por entender a defesa que a dosimetria penal não foi procedida de forma idônea, no que se refere a pena base aplicada, vejo que tal alegação é matéria de mérito, já que nulidade nenhuma da sentença existirá caso a dosimetria tenha sido procedida de forma inidônea, razão pela qual a analisarei no mérito recursal , e não em preliminar como aduziu o apelante.
MÉRITO
:
1 -

DA REQUERIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DESCLASSIFICANDO O CRIME PARA SUA FORMA SIMPLES.

Postula o recorrente a desclassificação do crime para sua forma simples, excluindo o uso de arma da decisão combatida, posto que esta sequer foi apreendida.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, entendo que não há razão para exclusão dessa causa de aumento de pena da decisão recorrida, pois mesmo que a arma não tenha sido apreendida e submetida a qualquer exame pericial idôneo para medir sua lesividade, já é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores que em casos análogos, tal laudo pode ser suprimido pela prova testemunhal trazida aos autos, o que é o caso do processo em epígrafe, posto que as testemunhas trazidas ao processo foram firmes em afirmar que o roubo em questão se deu com emprego de arma de fogo, inclusive que o acusado durante a ação criminosa baleou um cidadão que se encontrava no local do crime, fato este que foi confirmado pelas testemunhas, policiais militares, durante a audiência de instrução presente à mídia de fl. 94, sendo então comprovado nos autos que o crime se deu com emprego de arma de fogo, não devendo então ser excluída tal majorante da pena do acusado.

Nesse sentido
:
¿1 Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal,
o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. 2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes desta Corte e do Colendo Excelso Pretório.
3. (...).¿ (STJ - HC: 90708 DF 2007/0218484-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/06/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010).
Grifei e destaquei
¿Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do gravame
. Precedente (STJ, HC 343.601/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/03/2016).
Grifei e destaquei
2 - DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

O apelante demonstra irresignação na dosimetria penal, alegado que a pena base foi procedida de forma inidônea, já que entende que nenhuma das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao mesmo.

O juiz sentenciante procedeu a dosimetria penal, fl. 116 dos autos, conforme abaixo transcrito
:
¿DA DOSIMETRIA DA PENA.
Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito de roubo, resta fazer a dosimetria da pena (CP, art. 68, CP e art. 5º, XLVI, CF)
Assim, a culpabilidade do réu MATHEUS GUSTAVO COSTA MELO restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel; antecedentes imaculados (fl. retro); sobre a conduta social e a personalidade do agente, não se tem maiores notícias nos autos; motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam já que o acusado valeu-se de violência para a prática delitiva; consequências extra penais foram graves, eis que o patrimônio das vítima foi parcialmente recuperado e há informações nos autos de disparos de arma de fogo pelo réu; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito; por fim, a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.
Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa. Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP,
fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 243 (sessenta e oito) dias-multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
Existindo circunstâncias atenuantes da pena, (art. 65, II, d - confissão espontânea e art. 65, I, do CPB - menoridade penal), diminuo-lhe a pena em 01 (um) ano
, passando a ser de 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistem causas agravantes da pena.
Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 09 (nove) anos, 03 (três) meses de reclusão e 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa
sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva, eis que inexistem causas de diminuição de pena.
A pena será cumprida inicialmente em regime FECHADO em estabelecimento prisional apropriado do estado (CP, art. 33, § 2º, a, do CP). Para pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º e 50, ambos do CPB.

Analisando tal dosimetria, percebo que o magistrado
a quo
incorreu em equivoco ao considerar algumas circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao apelante, entre elas a culpabilidade e os motivos do crime, já que estas, de acordo com todo o enredo fático trazido a estes autos, mostram-se já fazerem parte do próprio tipo penal,
razão pela qual necessário se faz proceder a um decote da pena base em relação a estas circunstâncias
, definindo as mesmas como favoráveis ao apelante, e
redefinindo a pena para o importe de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 150 dias multa
, já que as consequências do crime ainda restaram desfavoráveis ao réu e, como já é entendimento pacífico nesta Corte de Justiça, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável já é motivo suficiente para se elevar a pena base acima de seu mínimo permitido.

Inexistente a presença de circunstâncias agravantes neste processo.

Presente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, motivo este que me leva a subtrair 1 (um) ano da pena base aplicada, ou seja, seis meses para cada atenuante averiguada,
passando a pena intermediária para o importe de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 130 dias multa
.

Por existir uma causa de aumento de pena, qual seja, ter sido o roubo praticado com emprego de arma de fogo, aumento a pena em 1/3 (um terço), mínimo permitido para esse tipo de aumento, passando esta para o quantum de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 150 dias multa
,
montante este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de aumento ou causa de diminuição da pena, devendo ser calculado cada dia multa sobre 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime em questão.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito tendo em vista o quantum de pena aplicada, devendo esta ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Caso o recorrente faça jus, proceda o juiz da execução penal a detração da pena do condenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, redefinindo a pena base aplicada, assim como a definitiva, nos termos acima expostos

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator